Tribunal: TJBA
Processo: 8015158-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015158-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO SOTERO BACELAR

AGRAVADO: BIANCA MACHADO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (MÉTODO ABA). NEGATIVA DE COBERTURA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência visando compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear tratamento multidisciplinar prescrito a menor portador de TEA (método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial, fisioterapia Bobath, etc.).

2. Decisão de primeira instância que deferiu a tutela de urgência, determinando o custeio integral e imediato das terapias, sem coparticipação, sob pena de multa diária.

3. Interposição de Agravo de Instrumento pela operadora alegando a taxatividade do Rol da ANS, a validade de cláusulas limitativas e da cobrança de coparticipação, e pleiteando a redução das astreintes. Interposição de Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir a obrigatoriedade de cobertura integral pelo plano de saúde de terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento de TEA, independentemente de previsão estrita no Rol da ANS, a abusividade da cobrança de coparticipação em terapias de uso contínuo e a proporcionalidade da multa diária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Agravo Interno resta prejudicado diante do julgamento do mérito do recurso principal (Agravo de Instrumento) pelo Colegiado, operando-se a perda superveniente do objeto.

6. A relação travada é de consumo (Súmula 608/STJ), devendo-se observar a proteção integral da criança e as garantias da Lei Brasileira de Inclusão (Lei 12.764/2012).

7. O Rol da ANS possui natureza exemplificativa (Lei nº 14.454/2022). Comprovada a eficácia científica do tratamento prescrito pelo médico assistente, é devida a cobertura, sendo abusiva a negativa fundada na ausência de previsão no rol ou nas Diretrizes de Utilização (DUT).

8.
A cobrança de coparticipação em tratamentos de elevada frequência e uso contínuo (como no autismo) é abusiva, pois onera excessivamente o consumidor, criando barreira financeira que inviabiliza o tratamento e fere a função social do contrato.

9. A multa diária (
astreintes
) possui caráter coercitivo e o valor arbitrado na origem (R$ 1.000,00/dia) mostra-se razoável e compatível com a capacidade econômica da operadora e a urgência da tutela da saúde, devendo ser mantida para assegurar o cumprimento da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: É obrigatória a cobertura integral por planos de saúde de terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo abusiva a negativa fundada na taxatividade do Rol da ANS (que é exemplificativo) e a cobrança de coparticipação que, pela frequência do tratamento, inviabilize o acesso à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.656/98 (alterada pela Lei nº 14.454/2022), art. 10, § 13;

Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana), art. 1º, § 2º;

Código de Processo Civil, art. 932, III (Agravo Interno);

Constituição Federal, art. 227.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-BA - Agravo: 80229002020238050000, Relator: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024)

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80055646620248050000, Relator.: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015158-70.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO
e Agravado
G. M. D. O.
, representado por sua genitora BIANCA MACHADO SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora